Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731014-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSA DA COSTA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão de ID 29528447, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada. Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta que a decisão embargada é contraditória, pois a embargada tentou induzir este Relator a erro, alegando que só possuiria um imóvel em seu nome no Distrito Federal. Afirma que, após diligências, constatou que a embargada possui outro imóvel adquirido por cessão de direito, sendo parte autora dos autos n. 0068928-37.2011.401.3400 em que se discute a revisão de contrato habitacional na condição de adquirente do imóvel por meio de contrato de gaveta. Destaca que o imóvel não consta nos registros como de propriedade da parte, dado que foi adquirido por meio de financiamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e, com a aplicação dos efeitos infringentes, revogar a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família, bem como a intimação da embargada para que esclareça a situação do imóvel situado na QI23, Lote 09/11, Apto. 637, Guara II-DF. Despacho de ID 30075257 intimando o embargante sobre possível não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal, tendo o embargante quedando-se inerte. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de cognição. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão embargada, em sede liminar, concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada. Dessa forma, a instituição bancária constitui parte agravada e manifesta-se nessa seara pela primeira vez por meio desses Embargos, nos quais sustenta que a executada, ora embargada, possui outro imóvel, o que afasta a impenhorabilidade do bem por reconhecimento de bem de família. Contudo, alegação de duplicidade de propriedade de imóvel somente foi efetuada em sede de Embargos de Declaração, não tendo a parte embargante feito essa ressalva na instância de origem, o que impede a análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, dado que configurada verdadeira inovação recursal. Portanto, não tendo o embargante trazido tal questão no Juízo a quo, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração nessa seara recursal. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedente do STJ. 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica todas as questões expostas no recurso, considerando integralmente os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados. (...) (Acórdão 1376025, 07211915920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. EXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO À NOVA TESE VINCULANTE. CABIMENTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. EC 87/2015. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). 1. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria que não foi submetida ao Juízo de 1o Grau. 2. É cabível a oposição de embargos de declaração para que a decisão embargada se adapte à jurisprudência vinculante superveniente. Precedentes do STF e STJ. (...) (Acórdão 1374950, 07064477320198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado. (...) (Acórdão 1372792, 07346843720208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para análise final do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 11 de novembro de 2021 16:25:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador